Tribunal: TJMT
Processo: 0001285-73.2013.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001285-73.2013.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LUIZ KRUGER - CPF: 156.279.859-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
MENTA

DIREITO
PRO
CESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE
AP
E
LAÇÃO
.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTER
CORRENTE.
AP
LICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.

OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou
pro
vime
nto
ao recurso de
ap
e
lação da parte embargante, mantendo a decisão
pro
ferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a suspensão do prazo prescricional
e a mora do Poder Judiciário no executivo
fisca
l.

III. Razões de decidir:

3
. O acórdão embargado abordou de forma fundamentada todas as questões
ap
resentadas, observando a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça sobre a
contagem do
pr
azo prescricional.

4
. A tentativa da embargante de reintroduzir argumentos não alegados n
o recurso de
ap
e
lação
revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão, conforme os requisitos previstos no art
igo
1.022 do C
ódigo de
P
ro
cesso
C
ivil
.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A
introdução
de argumentos não suscitados no recurso original caracteriza
inconformismo
com o resultado
, não passível de
ap
reciação por meio de embargos de declaração. 2. A contagem da prescrição
inter
corrente segue o entendimento fixado pelo
c.
STJ, devendo ser
observada a
partir da ciência da parte exequente acerca da não localização do devedor
e/ou da não existência de bens passíveis de penhora
."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n
.
6.830/1980, art. 40.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão
pro
ferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,
negou
pro
vime
nto
ao recurso de
ap
e
lação
inter
posto pe
la Fazenda Pública.

A parte embargante sustentou que o v. acórdão é omisso, uma vez que não teria
observado que a contagem do prazo prescricional estava susp
ensa
, em razão dos recursos
inter
postos pela Fazenda Pública ao longo do executivo fiscal
pontuando, ainda, que foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Nesses termos, requer seja sanada a referida omissão, mediante a análise da demanda a partir da perspectiva suscitada
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
pro
ferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou
pro
vime
nto
ao recurso de
ap
e
lação
inter
posto pela Fazenda Pública.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o
ap
e
rfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de
Pro
cesso Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pro
nunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
ap
licável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[
g.n
].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque a parte embargante sustentou que o v. acórdão seria omisso,
vez que não teria observado que a contagem do prazo prescricional estava suspensa, em razão dos recursos
inter
postos pela Fazenda Pública ao longo do executivo fiscal, pontuando, ainda, que foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Sem razão a parte embargante.

No caso, para
negar

pro
vime
nto
ao recurso de
ap
e
lação
inter
posto pelo Estado de Mato Grosso, o v. acórdão consignou (Id.
231822188
):

“(...)

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição
inter
corrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

(...)

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
05.2.2013
, a presente execução fiscal contra LUIZ KRUGER
.

Ap
ós o despacho inicial, datado de
21.3.2013
(Id. 222674659), a Fazenda Pública manifestou sua ciência expressa da primeira negativa de citação via correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) em
29.8.2014
(Id. 222674673), oportunidade em que requereu a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, visando com
pro
var o pagamento d
a diligência do oficial de Justiça.

Posteriormente, com
pro
vado o depósito da diligência,
o oficial de Justiça deixou de citar o executado ante a informação de que ele teria falecido no ano de 2006 (Id. 222674688).

Ap
ós o juízo singular ter
pro
ferido sentença para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, a Fazenda Pública
inter
pôs recurso de
ap
e
lação alegando a ausência de com
pro
vação de óbito do executado, que foi
pro
vido por este e. Tribunal de Justiça (Id. 222674693
, 222675655 e 61301486).

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, em
07.10.2021
(Id. 222675675) a parte exequente foi intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias
, mas quedou-se inerte (Id. 222675676).

Considerando o transcurso do l
ap
so temporal da prescrição
inter
corrente, o juízo de origem
pro
feriu sentença em
02.2.2024
,
pro
nunciando pela prescrição
inter
corrente, por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do
artigo 924, inciso V, do Código de
Pro
cesso Civil.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da parte executada para citação –
29.8.2014
(Id. 222674673)

–
iniciou-se, automaticamente, o
pro
cedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
29.8.2015
.

Ap
ós essa data –
29.8.2015
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição
inter
corrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
29.8.2020
, sem que tenha ocorrido nova causa
inter
ruptiva e/ou suspensiva da prescrição
inter
corrente, sobretudo a efetiva citação da parte executada, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição
inter
corrente.

Os atos acima narrados afastam a
ap
licação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização da parte executada, assim como de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

(...)

Assim, não demonstrada qualquer nova causa suspensiva ou
inter
ruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o des
pro
vime
nto
do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO
PRO
VIME
NTO

ao recurso de
ap
e
lação
inter
posto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo. (...)”
.

[
g.
o
].

Nesse sentido, é
notório que

eventual
prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciári
o
deveria ter sido com
pro
vado em um primeiro momento pela Fazenda Pública, a atrair a
ap
licação da
S
úmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça
, o que não foi feito
, conclusão essa alcançada pelo v. acórdão embargado.

A
tentativa do embargante de introduzir novas
inter
pretações para a contagem do prazo prescricional, não alegadas em sede de recurso de
ap
e
lação, configura-se como mero inconformismo com a decisão tomada por esta egrégia Câmara, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração.

Conclui-se, portanto, que as questões
ap
resentadas pela parte ora embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente
ap
resentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos p
elo Estado de Mato Grosso
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024